Tribunal: TJMT
Processo: 1012189-10.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012189-10.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CICERA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 650.947.781-53 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil
.
Apelação cível. Ação de indenização securitária. Seguro de vida em grupo. Prescrição anual. Termo inicial. Ciência inequívoca da invalidez. Aposentadoria por invalidez do inss. Marco temporal configurado. Prescrição reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de indenização securitária. A apelante sustenta que não houve prescrição, alegando que a ciência inequívoca da sua invalidez só ocorreu com a perícia médica judicial, e não com a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS em 2012.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em determinar o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária por invalidez, e se a pretensão da autora, no caso concreto, está prescrita.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a pretensão do segurado contra o segurador é de um ano, conforme art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil. O termo inicial deste prazo é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 278.

4. A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS em 2012, confessada pela própria autora em entrevista pericial, configura o marco da ciência inequívoca da sua incapacidade permanente.

5. Embora o laudo pericial tenha apontado a data da perícia como a da ciência da debilidade, essa informação contraditória é com a confissão da autora de que estava aposentada por invalidez desde 2012.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CICERA RODRIGUES MOREIRA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação de “Indenização Securitária” (Proc. no 1012189-10.2021.8.11.0055), ajuizada pela apelante contra BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito (cf. Id. no 307872391).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) não houve prescrição, pois a ciência inequívoca da invalidez permanente somente ocorreu com a realização da perícia médica judicial; b) permaneceu laborando na estipulante mesmo após o ano de 2012, conforme extrato individual do seguro que comprova a vigência da apólice até 30/04/2016; c) a cópia da CTPS juntada quando do ajuizamento da ação indica que ainda estaria ativa na empresa; d) o perito indicou a data da realização da perícia como marco da ciência inequívoca da invalidez; e) deve ser aplicado o art. 121 da Lei 15.040/2024 (Marco Legal dos Seguros), que veda a exclusão de responsabilidade da seguradora quando a incapacidade decorrer do trabalho; f) a apólice somente existe em razão da atividade laboral realizada na empresa estipulante; g) a seguradora não juntou a proposta de contratação/adesão do seguro para comprovar que a segurada teve ciência sobre as limitações contratuais; h) o caso deve ser analisado sob a ótica do seguro individual, pois houve interlocução entre segurado e seguradora, análise de risco pela seguradora e inclusão do proponente no grupo segurado pela própria seguradora (cf. Id. no 132976787).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 307872395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e rejeitou o pedido inicial da ação por ela ajuizada.

Conforme consta dos autos, a autora, ora apelante, ajuizou ação de indenização securitária em 06/12/2021, alegando que laborava para a empresa Marfrig Alimentos S.A. desde 21/10/2003, na função de auxiliar geral, e que na época da contratação aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a parte requerida e sua empregadora. Narrou que no curso do contrato de trabalho sofreu acidente de trabalho, vindo a sofrer fraturas na coluna, braço, punhos e ombros, sendo afastada das atividades por inúmeras vezes, inclusive pelo INSS, e submetida a tratamentos que não surtiram os efeitos esperados, encontrando-se incapacitada.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o laudo pericial, verificou que a própria autora relatou que no ano de 2009 sofreu acidente em trajeto de trabalho, tendo contundido sua coluna lombar, realizado tratamento conservador com uso de medicação e fisioterapia, ficando afastada do serviço até o ano de 2012, quando foi aposentada por invalidez junto ao INSS. Diante disso, entendeu que a incapacidade já era de conhecimento da autora desde 2012, e considerando que entre esta data e o ajuizamento da ação (2021) transcorreram mais de um ano, reconheceu a prescrição da pretensão, com fundamento no art. 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil.

O art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do Código Civil prevê que prescreve em um ano
a pretensão do segurado contra o segurador, começando a contagem do prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão.

Para afastar eventuais dúvidas quanto à interpretação do texto legal, o eg. STJ editou a
Súmula no 278 que reza que
“o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. Também merece menção o entendimento sumulado pela Corte de Justiça no verbete no 229 de que “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”, e que, conjugando a interpretação dos 2 enunciados, assentou-se a orientação de que “o dies a quo da prescrição corresponde à data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade, sendo que a contagem do prazo anual se suspende diante de eventual comunicação de sinistro à seguradora, voltando a fluir somente após o segurado ser informado acerca da negativa de pagamento da indenização” (STJ - Terceira Turma - REsp 875.637/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2009, DJe 26/03/2009).

Em análise do conjunto probatório, constata-se que o marco inicial do prazo prescricional adotado pela sentença foi a data da aposentadoria por invalidez afirmada pela própria autora na entrevista do laudo pericial, datado do ano de 2012

(cf. Id. no 307872374).

Neste sentido, embora notório o esforço argumentativo da autora/apelante, no sentido de que só teve ciência de invalidez permanente após a confecção do laudo pericial judicial, em 06.06.2024, o conjunto probatório não conduz à referida conclusão, até porque, comprovadamente, a autora confessou ter sido aposentada por invalidez no ano de 2012. Aliás, ainda que se cogite uma confusão de datas pela parte autora, o vínculo com a empresa e com a apólice teria durado até 01.04.2016, hipótese em que, considerando a prescrição ânua da pretensão indenizatória, também estaria prescrita a pretensão da autora/apelante.

Em que pese o perito haver constado no laudo que a data da ciência da debilidade pelo periciado se refere à data da realização da perícia, a referida informação é contraditória à anotação de que a autora se encontra aposentada por invalidez desde o ano de 2012.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025